Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREVIVAG AFASTADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA AO PLEITO DO NÍVEL - SENTENÇA ULTRA PETITA TÃO SOMENTE QUANTO AO PLEITO DA ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – AGENTE DE SAÚDE MUNICIPAL - AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.507/2010, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL No. 4.293/2017 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA DA CLASSE B PARA CLASSE C - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR A PROGRESSÃO DE CLASSE B PARA A CLASSE C – LEI COMPLEMENTAR No 4.293/2017, ALTERA O INTERSTÍCIO DE 02 ANOS PARA 03 ANOS DE UMA CLASSE PARA OUTRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA LC No 4293/2017, DA CLASSE C PARA A CLASSE D – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006270-39.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAIR GONCALVES DA SILVA - CPF: 211.836.601-97 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021